Tribunal: TJSP
Processo: 2189800-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Credora a pleiteiar que a autora complemente os valores pagos a menor em virtude de liminar que foi posteriormente revogada. Descabimento. Aditivo contratual, imediatamente aplicável à agravante, que consolidou o reajuste por mudança de faixa etária no mesmo patamar estabelecido na liminar. Telegrama enviado pela ré à autora,

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Credora a pleiteiar que a autora complemente os valores pagos a menor em virtude de liminar que foi posteriormente revogada. Descabimento. Aditivo contratual, imediatamente aplicável à agravante, que consolidou o reajuste por mudança de faixa etária no mesmo patamar estabelecido na liminar. Telegrama enviado pela ré à autora, reconhecendo o aditivo contratual, indicando que corrigiu o valor da mensalidade mediante a aplicação do reajuste pactuado no aditivo à mensalidade anterior ao reajuste impugnado. Telegrama que também reconhece a inexistência de débitos da autora. Agravante que ainda aduz que entrou em contato com a ré na data em que protocolado o agravo, inclusive indicando o número do protocolo de atendimento, asseverando que novamente foi informada sobre a inexistência de dívidas em seu nome. Ré que, em sua contraminuta, não tece qualquer comentário acerca do protocolo de atendimento informado e do telegrama enviado. Decisão reformada. Recurso provido, para o fim de extinguir o cumprimento de sentença diante da inexistência do débito.